Tribunal: TJMT
Processo: 1005569-79.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005569-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FLAVIO DA COSTA FREIRE - CPF: 111.829.201-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), F. C. FREIRE IMPORTACAO E COMERCIO DE MADEIRAS - CNPJ: 03.121.399/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO RECONHECIMENTO A INVALIDADE DA CITAÇÃO – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA – CITAÇÃO EDITALÍCIA – VALIDADE – REQUISITOS DO ART. 8, DA LEI N. 6.830/80 – SÚMULA 414/STJ – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

1. Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8, da Lei n. 6.830/80.

2. Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em sua nulidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
identificado pela numeração única: 1005569-79.2023.8.11.0000, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a Decisão Interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal (0001122-10.2007.8.11.0038) em tramite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, movida em desfavor de
FLAVIO DA COSTA FREIRE
e
F. C. FREIRE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MADEIRAS
, no qual o Juízo “
a quo
” reconheceu a invalidade da citação por edital (Id: 111279263 – Autos: 0001122-10.2007.8.11.0038).

Inconformada, a parte Agravante sustenta em suas Razões (Id: 162140655), que a citação por editalícia é válida, não dependendo da realização de diversas diligencias infrutíferas.

Continua afirmando que o STJ já pacificou o seu entendimento quanto à referida legalidade, bem como que esse Egrégio Tribunal também coaduna com esse posicionamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, para que seja reformada a referida decisão, reconhecendo a validade da citação por edital.

O presente recurso foi recebido em 22/03/2023, ocasião em que houve o indeferimento do pedido de efeito suspensivo (Id: 162355655).

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 168457652), requerendo o desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a Decisão Interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
FLAVIO DA COSTA FREIRE
e
F. C. FREIRE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MADEIRAS
.

Extrai-se dos autos que em 29/06/2007, o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução 0001122-10.2007.8.11.0038 em desfavor de Flavio da Costa Freire e F. C. FREIRE IMPROTAÇÃO E COMÉRCIO DE MADEIRAS, almejando o recebimento da quantia de R$ 11.640,77 (onze mil seiscentos e quarenta reais e setenta e sete centavos).

Em 01/08/2007, a ação foi recebida e foi determinada a citação da parte executada, em consequência disso, foi expedido mandado de citação e houve a tentativa de citação por meio de oficial de justiça, a qual foi infrutífera, uma vez que o representante legal da empresa se encontrava preso (Id: 46843702 – páginas 12 – Autos: 0001122-10.2007.8.11.038).

Posteriormente, a Fazenda Pública Estadual manifestou pela citação no local que seria fornecido pela SEJUSP, a qual também restou infrutífera.

Assim, em 20/10/2013, a parte Agravante solicitou a citação por edital, pedido que foi deferido, tendo sido o edital publicado em 29/07/2014 (Id: 46843712 – páginas 15 – Autos: 0001122-10.2007.8.11.0038).

Desse modo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi nomeada como representante do executado ora Agravado, apresentando exceção de pré-executividade, a qual foi parcialmente acolhida pelo Juízo de Origem, reconhecendo a invalidade da citação por edital.

Contra a referida
decisum
insurge a parte Agravante.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar ser cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

No presente caso, com o devido respeito, em que pese à fundamentação posta na decisão agravada, o certo é que a citação é ato formal, que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a.

Nas demandas de execução fiscal, somente é cabível a citação por edital, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que a aludida modalidade é subsidiária.

Ao disciplinar a matéria, o renomado processualista Daniel Amorim Assumpção nos dá a seguinte lição,
in verbis
:

“As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 231 do CPC. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa. Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação por outra forma. Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha a sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação.” (Manual de Direito Processual Civil, 5ª Ed., Rio de Janeiro: Ed. Método, pág.336).

Por sua vez, a Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu art. 8º, inc. III, dispõe sobre a citação por edital, confira:

“Artigo 8º - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

[...]

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.”

À vista disso, da simples leitura da referida norma legal, pode se observar que a única exigência

para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal são as tentativas fracassadas de citação realizada pelos Correios e por Oficial de Justiça.

Nesse particular, imperioso se faz dizer que a Lei n. 6.830/80, a qual regulamenta a matéria (LEF) e, portanto, específica, diga-se de passagem, deve prevalecer sobre a regra geral disposta no art. 256, inc. II, do CPC, de modo que caem por terra as alegações do agravado em sentido contrário.

Assim, é de clareza solar que a norma específica, qual seja, a que está descrita no art. 8º, inc. III, da Lei n. 6.830/80, não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço dos executados, conforme defendido pelos agravantes.

Além disso, a matéria objeto do presente recurso está pacificada nos Tribunais Pátrios, mormente em razão do verbete sumular 414 do STJ, o qual dispõe que “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades
”.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80. Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.” (RAI n. 1011351-09.2019.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 15.03.2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – aGRAVO pROVIDO – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – CITAÇÃO EDITALÍCIA – VALIDADE – REQUISITOS DO ART. 8, DA LEI N. 6.830/80 – SÚMULA 414/STJ – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO. 1. Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8, da Lei n. 6.830/80. 2. Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em SUA nulidade.” (N.U 1020052-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

Nessa trilha, pelo que se observa do caso em voga, em que pese às alegações da executada, ora Agravada, o certo é que foi realizada a tentativa a citação da mesma via Oficial de Justiça, sem êxito, conforme certidão de Id: 46843702 – páginas 12 – Autos: 0001122-10.2007.8.11.038.

Nesse contexto, apenas para corroborar, pelo que se denota dos autos do feito de origem, até o presente momento ainda não foi possível realizar a citação da executada, ora Agravada.

Dessa forma, resta evidente que foram esgotadas todas as formas ordinárias para localização da executada, ora recorrida, sem que Fazenda Pública Estadual tenha logrado êxito em seu desígnio, motivo pelo qual a citação por edital se mostra perfeitamente legal no caso em tela.

Outrossim, não é demais ressaltar que a citação editalícia exsurgiu como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal em comento e, ao mesmo tempo, possibilitar o prosseguimento do executivo fiscal, com a expropriação de bens dos devedores, não havendo que se falar em sua nulidade.

Logo, com a devida vênia, não há dúvidas de que o
decisum
proferido pelo Juízo de Origem está em dissonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser reformada.

Por fim, destaca-se que a ação de origem está em tramite a aproximadamente 17 (dezessete) anos, sem qualquer previsão de um desfecho e afastar a validade da citação por edital, somente deixaria o processo mais moroso.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão interlocutória atacada, reconhecendo a validade da citação editalícia e determinando o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023